Tribunal: TJMT
Processo: 1008673-19.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008673-19.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), NOEL SOARES CARDOZO - CPF: 070.191.301-00 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição por não ter enfrentado suposta ausência de transparência contratual, alegada descaracterização da modalidade contratada e irregularidade na forma de liberação dos valores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mas apenas discordância quanto ao julgamento da matéria, o que não se coaduna com a finalidade legal dos embargos de declaração.

4. O acórdão foi claro ao reconhecer que o contrato celebrado detalhava os encargos da operação e que o saque foi realizado pelo próprio autor, inexistindo qualquer vício no negócio jurídico.

5. A alegação de desconhecimento da operação é contradita pelo longo período transcorrido entre a contratação e o ajuizamento da demanda (07 anos), com descontos mensais sucessivos sem impugnação.

6. O recurso revela nítido caráter infringente e protelatório, não havendo qualquer vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação específica sobre todos os dispositivos legais apontados, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.12.2017;

STJ, AgInt no AREsp 1.400.882/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.09.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NOEL SOARES CARDOZO, contra o v. acórdão que, nos autos do recurso de apelação (Proc. nº 1008673-19.2024.8.11.0041), à unanimidade, deu provimento para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, bem como condenar o embargante em custas e honorários de sucumbência. (cf. Id. nº 285130396).

Alega o embargante que, embora o julgado tenha considerado válida a contratação de cartão de crédito consignado, deixou de enfrentar pontos cruciais ventilados nas razões recursais e nas contrarrazões, tais como a ausência de transparência na contratação, a inexistência de utilização do cartão plástico para compras, a inidoneidade da informação quanto aos encargos contratuais e o depósito direto dos valores na conta corrente do contratante mediante TED, o que revelaria, em verdade, a existência de empréstimo pessoal disfarçado de operação com cartão de crédito.

Argumenta também que o acórdão é contraditório ao reconhecer a validade do contrato sem considerar que a operação financeira realizada destoou substancialmente da modalidade contratada, tendo sido efetivada por meio de simples transferência bancária, sem envio ou utilização do cartão, tampouco clareza quanto ao prazo, encargos e forma de amortização da dívida.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração,
“sanando os vícios existentes, imprimindo efeitos modificativos para declarar a abusividade com a consequente aplicação da taxa média indicada na exordial e devolução dos valores descontados indevidamente.”
(cf. Id. nº 287491850).

Em contrarrazões, a parte embargada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso de embargos de declaração (cf. Id. nº 288573366).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em tela, em rápida leitura das razões recursais, já se revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria já apreciada no v. acórdão, o que é vedado.

Isso porque, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado, o qual foi claro ao concluir que o contrato de cartão de crédito e a proposta apresentada no Id n.º 275950889, págs. 04-05, continha a descrição específica de todos os encargos, não havendo que se falar em falta de transparência, como equivocadamente defende o embargante.

Além disso, como consignado no v. acórdão, o saque foi realizado pelo autor e disso não há controvérsia. Soma-se ao fato de que
“a presente demanda foi ajuizada apenas em
06.03.2024
, ao passo que a primeira transação/saque no cartão de crédito se deu em
24.02.2017
, um dia após a contratação, transcorrendo período superior a 07 (sete) anos entre a contratação e a propositura da ação,
circunstância que fragiliza a alegação do autor de desconhecimento da operação financeira, notadamente considerando que os descontos mensais vinham sendo realizados diretamente em sua
folha de pagamento
, sem qualquer impugnação anterior
.” - destaquei

Logo, não há qualquer vício para ser suprido, servindo a alegação de omissão e contradição como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a nítida reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Ora, se o embargante não concorda com a análise, interpretação ou conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir a fundamentação decisória, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Ademais, quanto as demais teses, cito o precedente do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas
.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
”.
(AgInt no AREsp n. 1.400.882/SP, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 1.475.564/RS, Terceira Turma, DJe de 29/10/2020) (
destaquei
).

In casu
, existe mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza o cabimento de embargos de declaração.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

ADVIRTO
expressamente que o manejo de novo recurso com nítido caráter protelatório poderá ensejar a aplicação das penalidades previstas no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025